Tribunal: TJMT
Processo: 0023444-15.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023444-15.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARTA ROCHA DE FARIAS - CPF: 077.476.398-13 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO INSS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONTROLE JUDICIAL DE EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS NÃO INCLUÍDOS NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Marta Rocha de Farias contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo INSS, afastando a exigibilidade de astreintes no valor de R$ 10.200,00, fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial para restabelecimento de benefício previdenciário, durante 51 dias. Pretensão recursal também abrange a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) é admissível o uso da exceção de pré-executividade para afastar multa cominatória fixada em decisão transitada em julgado, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação foi espontâneo e sem resistência, ainda que após o prazo judicialmente fixado.

(II) é possível determinar o prosseguimento da execução com base em honorários sucumbenciais que não foram incluídos na petição inicial do cumprimento de sentença, nem na sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da exceção de pré-executividade para a análise da exigibilidade de astreintes, desde que prescinda de dilação probatória, como no presente caso, em que os documentos acostados demonstram o cumprimento da obrigação pela Autarquia.

4. As astreintes possuem natureza inibitória e acessória, destinadas à eficácia da tutela judicial, mas não devem ser mantidas quando se revelam desproporcionais, ineficazes ou geradoras de enriquecimento sem causa, sobretudo quando dirigidas contra ente público.

5. Não se vislumbra, no caso concreto, descumprimento deliberado ou resistência injustificada à ordem judicial por parte do INSS, mas mero atraso decorrente de trâmites administrativos, o que autoriza o afastamento da penalidade imposta.

6. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material quanto ao valor da penalidade, podendo ser revista, inclusive de ofício, pelo juízo da execução, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 706).

7. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenham sido fixados na sentença da fase de conhecimento, não constaram da petição inicial do cumprimento de sentença, nem da decisão que acolheu a exceção. A tentativa de incluí-los somente na apelação configura inovação recursal vedada.

8. Nada impede, contudo, que a parte exequente promova, por meio autônomo, a execução do crédito relativo aos honorários, nos moldes da legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória imposta à Administração Pública pode ser revista, por meio de exceção de pré-executividade, desde que não configurado descumprimento injustificado da obrigação.

2. A decisão judicial que fixa astreintes não faz coisa julgada material quanto ao valor da penalidade, podendo ser afastada para evitar ônus desproporcional ao erário público.

3. Não se mostra adequada a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais não expressamente pleiteados na petição inicial do cumprimento de sentença, nem na decisão recorrida, sendo possível sua execução autônoma em momento outro".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 523, § 1º, 525, § 1º, e 927, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 25.02.2015 (Tema 706);
STJ, AgInt no REsp 1.938.921/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.11.2022.
TJMT, N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 13.06.2023; NU 014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta
por Marta Rocha Farias,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que,

nos autos
do Cumprimento de Sentença em Ação Previdenciária, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social, acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a demanda executiva, ao afastar a cobrança de multa cominatória (astreinte), arbitrada no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), em razão de descumprimento, pela Autarquia Previdenciária, da obrigação de restabelecimento do benefício previdenciário, durante o período de 51 (cinquenta e um) dias, após o trânsito em julgado da decisão judicial que determinava tal providência (id. id. 332040395).

A parte exequente, Apelante, busca a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: (1) a exceção de pré-executividade não seria cabível no caso, por tratar de matéria já preclusa e que demandaria prova; (2) a multa foi fixada validamente, dentro dos limites legais, tendo inclusive sido referendada por acórdão do TJMT; (3) inexiste enriquecimento ilícito, sendo a multa devida pelo descumprimento da ordem judicial, independentemente da demonstração de prejuízo concreto; e (4) a sentença violou o princípio da coisa julgada, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Pontua, ainda, que, mesmo afastada a multa, subsiste crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais, o que impediria a extinção da execução na forma como decretada.

Requer, ao final, o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença, rejeitando-se a exceção de pré-executividade e determinando-se o prosseguimento da execução, tanto no tocante à multa quanto aos honorários (id. 332040396).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 332040850).

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, Marta Rocha de Farias, contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extingui a demanda executiva, que buscava o recebimento de astreintes, fixadas em título judicial transitado em julgado, no valor total de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Consta que o cumprimento de sentença, oriundo de ação previdenciária de natureza acidentária, tem por objeto a execução exclusiva de astreintes fixadas em razão do descumprimento, durante 51 (cinquenta e um ) dias, por parte do INSS, de decisão judicial — confirmada por sentença — que determinara o restabelecimento do benefício.

Relata que a Autarquia Previdenciária suspendeu o auxílio previdenciário em 29/05/2017 e somente o restabeleceu em 06/09/2017, após nova determinação judicial, sob multa diária de R$ 200,00, ocasionando atraso de 51 dias, no total de R$ 10.200,00 (id. 332040384, p. 25/28).

Oposta Exceção de Pré-Executividade pela Autarquia Previdenciária, sob a alegação de excesso de execução decorrente da cobrança indevida de astreintes, ao argumento de que não houve mora injustificada no restabelecimento do benefício, porquanto adotadas as providências administrativas cabíveis e realizados os pagamentos pertinentes (id. 332040384, p. 41).

O
Magistrado singular acolheu a exceção, nos seguintes termos:

“[...]
VISTO.

Trata-se de ação de execução de título judicial movida por
MARTA ROCHA DE FARIAS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, objetivando o recebimento de multa
astreinte
no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), referente a 51 (cinquenta e um) dias de descumprimento pela parte executada quanto à ordem de restabelecimento do benefício previdenciário da exequente (id. 50954285 – Pág. 25/29). [...]

Por tudo isso, é certo que o valor da multa executada prejudicaria toda a coletividade, sobretudo porque tem caráter meramente indenizatório, tendo sido ajuizado o cumprimento de sentença tão somente para se executar o valor da multa, não se justificando a execução perpetrada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos da exceção de pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de cumprimento de sentença, declarando extinta a presente execução com resolução de mérito.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
. [...]” (id. 332020395)

Inconformada, a Autarquia Previdenciária
aduz, em suma: (I) a inadequação da exceção de pré-executividade, por envolver matéria preclusa e que exigiria prova; (II) a validade da multa (astreinte), fixada dentro dos limites legais e confirmada pelo TJMT; (III) a inexistência de enriquecimento ilícito, pois a multa decorre do descumprimento da ordem judicial, independentemente de prejuízo; e (IV) que a sentença violou a coisa julgada e contrariou a jurisprudência do STJ.

As preliminares de inadequação da via eleita e de violação à coisa julgada, suscitadas pela Apelante — a primeira, por tratar-se de matéria preclusa; e a segunda, em razão de a decisão que fixou a multa cominatória já ter transitado em julgado, inclusive na fase de cumprimento de sentença — estão umbilicalmente vinculadas ao mérito da pretensão recursal. Assim, serão analisadas em conjunto com este.

Superada essa questão, passo a análise do mérito do recurso.

A controvérsia posta nos autos consiste em saber se é possível, por meio de exceção de pré-executividade, reduzir ou até mesmo excluir verba constituída exclusivamente de multa cominatória (astreintes), fixada para compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reativação do benefício por incapacidade, mesmo após o trânsito em julgado.

A exceção de pré-executividade constitui via processual cabível para arguição de matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. No caso, a alegação de inexigibilidade da multa por suposto cumprimento espontâneo da obrigação e ausência de intimação válida ou de mora injustificada pode ser conhecida de plano, com base em documentos constantes dos autos, notadamente os extratos de pagamento e as informações prestadas pela Procuradoria Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1333988/SP, Relator Min. Paulo de Tarso, em repetitivo, no Tema 706, decidiu que:
“A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Desse modo,
a decisão que arbitra

astreintes
(multa cominatória) podem ter o seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido, ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional, ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MULTA DIÁRIA.

1. A revisão do valor estabelecido a título de multa diária pode ser requerida por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.938.921/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Por sua vez, é sabido que a multa cominatória é medida de execução indireta, imposta para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, em razão da sua natureza inibitória, e destina-se a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva.

Na prática, a imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público interno, como é o caso da Recorrida (Executada/Excepto), não demonstra efetividade, tendo em vista que na maioria dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações, algumas vezes por entraves burocráticos.

O certo é que, quando recai a fixação de astreintes na pessoa jurídica de direito público, os prejuízos serão suportados por toda a coletividade, mas existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional que não importem simplesmente em onerar o erário.

No caso em apreço, o INSS foi intimado para restabelecer o pagamento do benefício pleiteado na ação principal no dia 14/07/2017, que foi suspenso em
29/05/2017
(id. 322040384, p. 32).

Consta da informação que em 12/06/2017 o INSS já havia quitado as competências devidas até 29/05/2017 e, em 06/09/2017 efetivou o pagamento retroativo do período de 30/05/2017 a 31/08/2017 (id. 332040384, p. 41).

Não se constata, efetivamente, resistência ao cumprimento da ordem judicial, mas sim trâmite administrativo que pode ter sido impactado por exigências operacionais da Autarquia Previdenciária, o que se reconhece ocasionou certa demora no cumprimento da determinação.

Em que pese o valor da multa não se mostrar desarrazoado em face do valor do próprio benefício devido, o afastamento da multa cominatória é medida necessária quando atinge diretamente os cofres públicos.

A sentença, ao reconhecer a perda de finalidade da multa e acolher a exceção, exerceu controle legítimo sobre a eficácia da execução, de modo a evitar formalismo inútil e proteger o erário, sem violar a coisa julgada, que não se forma quanto ao valor da multa coercitiva.

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.” (N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023) Grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). Destaquei.

Sendo assim, impõe-se o afastamento das astreintes, diante da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade.

No que tange ao pedido relativo à execução dos honorários sucumbenciais, observa-se que, embora a sentença proferida na fase de conhecimento tenha condenado o INSS ao pagamento de R$ 2.000,00 a esse título (id. 332040380, p. 24), referida verba não foi incluída de forma expressa na petição inicial do cumprimento de sentença apresentada pela exequente, a qual se restringiu à cobrança da multa cominatória (astreinte) e à conversão do benefício previdenciário (id. 332040384, p. 29).

Considerando que os honorários não integraram o pedido formulado na petição inicial do cumprimento de sentença, tampouco foram objeto da decisão impugnada – que se restringiu ao acolhimento da exceção de pré-executividade relativamente às astreintes –, não é possível determinar o prosseguimento da execução com base nesse fundamento, sob pena de inovação recursal.

Nada impede, contudo, que a parte exequente, ora Recorrente, em momento oportuno e por meio próprio, promova o cumprimento do título executivo judicial no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes da legislação processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marta Rocha de Farias
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026